Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705252-19.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: ELANE LEIDE LOPES MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a manifestação de ID 44694959, determino a exclusão do processo em epígrafe da pauta de julgamento por meio eletrônico, consoante disposto no artigo 2o, §1o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Assim, encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento presencial. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019